Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702379-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISRAEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JEFERSON DE ALENCAR SOUZA em favor de ISRAEL SOUSA DOS SANTOS contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá-DF (id 68133394, p. 189) que indeferiu o pedido da Defesa de aplicação de medida cautelar de internação provisória do paciente. Antes de apreciação do pedido liminar, requisitem-se informações ao Juízo de origem, com urgência.. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator